Tribunal: TJSP
Processo: 2090597-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
EXECUÇÃO - decisão que indeferiu o pedido de inscrição do nome dos agravados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) - insurgência - possibilidade – não localizados bens passíveis de penhora - sistema regulamentado pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça que visa à eficácia e efetividade das decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de

Ementa:
EXECUÇÃO - decisão que indeferiu o pedido de inscrição do nome dos agravados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) - insurgência - possibilidade – não localizados bens passíveis de penhora - sistema regulamentado pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça que visa à eficácia e efetividade das decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens em território nacional - medida que procura conferir efetividade à execução e se coaduna com o art. 139, inciso IV, do CPC - precedentes desta E. Corte – despacho reformado - recurso provido.